Tribunal: TJSP
Processo: 2069293-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA CUSTEIO DE MEDICAMENTO. TOXINA BOTULINICA TIPO A (BOTOX). PRESCRIÇÃO MÉDICA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Presença dos requisitos do art. 300, "caput", do CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2069293-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravado MARIA EDUARDA ESTEVES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069293-28.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2069293-28.2020.8.26.0000
Agravante: Sul América Seguro Saúde S.a.
Agravado: Maria Eduarda Esteves de Oliveira
Comarca: Santo André
V. 2186
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA PARA CUSTEIO DE MEDICAMENTO. TOXINA
BOTULINICA TIPO A (BOTOX). PRESCRIÇÃO MÉDICA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DESTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300,
“CAPUT”, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão por meio da qual a Magistrada a quo, em ação
em que se visa cominação de obrigação de fazer, concedeu à agravada a tutela
provisória de urgência pretendida, tendo por princípio o bem vida, determinando à
agravante que custeie o medicamento contido no relatório médico de fls. 18/19, de
nome TOXINA BOTULINICA TIPO A (BOTOX) 200 UI PARA INÍCIO DE
PROTOCOLO PREEMPRT II, enquanto perdurar o tratamento, conforme a
prescrição médica (fls. 18/19), à paciente MARIA EDUARDA ESTEVES DE
OLIVEIRA (No beneficiário: 79122.0003.6848.0101), desde que realizado em
clínica médica e por profissionais credenciados junto à ré, bem assim, desde que a
autora esteja em dia com as mensalidades do plano de saúde. Para a hipótese de
descumprimento da obrigação ora determinada, fixou multa moratória diária no
valor equivalente a R$500,00 (quinhentos reais), até efetivo cumprimento, ou até
totalizar R$ 40.000,00, o que ocorrer primeiro (págs. 44/45 dos autos principais).
A agravante insurge-se contra a decisão, alegando, em síntese, que
a negativa é válida, uma vez que não pode ser compelida a custear medicamento não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069293-28.2020.8.26.0000
3
previsto contratualmente e não previsto no rol de procedimentos obrigatórios da
ANS (Resolução Normativa 428/2017) págs. 1/9.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 14/15).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
A tutela de urgência deve ser mantida, porque os requisitos do
artigo 300 caput do Código de Processo Civil estão preenchidos no caso concreto,
havendo elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela parte e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Os elementos constantes nos autos, sobretudo a necessidade do
medicamento “toxina botulínica tipo A (botox) 200 UI”, prescrito pela médica da
apelada, portadora de doença crônica (migranea crônica), são indicativos do grave
quadro de saúde da agravada, a qual, em menos de um ano, precisou internar-se
múltiplas vezes em razão da dor (págs. 18/19, 22, 25/35 dos autos principais).
No caso, a verossimilhança das alegações da agravada acerca da
necessidade do medicamento estão provadas por meio do relatório médico (págs.
18/19 dos autos principais), de onde pode ser inferido o perigo de dano à saúde,
caso seja retardado o tratamento.
A propósito, nesta Corte, a matéria já está pacificada na Súmula
102 do TJSP: “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069293-28.2020.8.26.0000
4
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou
por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.
Dessa forma, eventual perigo de dano patrimonial à agravante
sucumbe diante do risco do agravamento da situação da paciente.
Nessas condições, torna-se imprescindível a manutenção da tutela
de urgência, até o julgamento do mérito.
Em casos semelhantes, no mesmo sentido decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO plano de saúde - obrigação de fazer -
tutela de urgência concedida para impor à ré a autorização de
tratamento médico bloqueio com toxina botulínica em migrânea
crônica alegação de cláusula contratual de exclusão ao fornecimento -
inadmissibilidade - expressa indicação médica da necessidade e
utilidade do procedimento pretendido - aplicação da súmula 102
deste Tribunal - rol da ANS não é numerus clausus - é atribuição
do médico,
não
do plano
de saúde, indicar
o tratamento e os
medicamentos necessários ao caso do paciente presença dos requisitos
do art. 300 do CPC ausência de irreversibilidade da medida - decisão
mantida Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2231682-
91.2019.8.26.0000; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro: 31/10/2019

destaques meus)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
TRATAMENTO MÉDICO

CONCESSÃO TUTELA ANTECIPADA
INSURGÊNCIA DO
PLANO
DE
SAÚDE

ALEGAÇÃO
DE
NÃO
OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DA UTILIZAÇÃO DA
TOXINA BOTULÍNICA, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES
DA ANS NÃO PROVIMENTO COMPETE TÃO SOMENTE AO
PROFISSIONAL
MÉDICO
RESPONSÁVEL
PRESCREVER
O
TRATAMENTO MAIS ADEQUADO À PACIENTE, RAZÃO PELA
QUAL É ABUSIVA A NEGATIVA DO FORNECIMENTO DO
TRATAMENTO INDICADO OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 102
DO TJSP JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO STJ E PELO
TJSP DECISÃO MANTIDA AGRAVO NÃO PROVIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2174008-58.2019.8.26.0000;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069293-28.2020.8.26.0000
5
(a): HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data de
Registro: 12/09/2019 destaques meus)
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer.
Tutela de urgência parcialmente deferida. Posterior pedido de ampliação
dos efeitos da tutela indeferido. Requerimento para que a ré arque com os
custos do tratamento indicado à autora. Aplicação trimestral de toxina
botulínica (botox), a ser realizada por profissional que acompanha a
autora, portadora de migrânea crônica. Requisitos do art. 300 do
Código de Processo Civil demonstrados. Doença que acomete a
autora há anos, com crises incapacitantes. Tratamentos anteriores
frustrados. (...) Aplicação da Súmula 102 deste Tribunal. Enquanto
não julgada a controvérsia entre as partes, há um bem maior a ser
preservado, que é a vida e a saúde da agravante. Ampliação dos
efeitos da tutela, em razão da não indicação de profissional qualificado
com consultório na comarca onde reside a agravante. Agravo
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2096474-38.2019.8.26.0000;
Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro: 08/05/2019
destaques
meus)
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde.
Autora diagnosticada com migrânea crónica e necessita de
tratamento por meio de aplicações de toxina botulínica, prescritas
por indicação médica. Tutela antecipada deferida. Inconformismo da
Ré, sob o fundamento de que inexiste a urgência alegada, além de não
constar no rol de procedimentos da ANS. Não acolhimento. Presença
dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela. Decisão
mantida nos limites da cognição do agravo. Recurso não provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2056932-13.2019.8.26.0000; Relator (a): João
Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guaíra - 1a Vara; Data do Julgamento: 02/04/2019; Data de Registro:
02/04/2019 destaques meus)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO

Relatora